Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742104-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES PACIENTE: ALDENORA FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Glauber Rafael Dias Torres, em favor de Aldenora Ferreira de Oliveira, contra alegada demora do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em cadastrar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado a execução penal da paciente, referente à condenação definitiva proferida nos autos no 0055802-62.2010.8.07.0001 (referente ao IP no 08/2010 – CORD e desmembrada da ação penal no 2010.01.1.009738-5). Consta que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do artigo 35 da Lei no 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal no 0055802-62.2010.8.07.0001 (numeração originária 2010.01.1.175801-2, referente ao IP no 08/2010 – CORD e desmembrada da ação penal no 2010.01.1.009738-5), que tramitou perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A sentença condenatória transitou em julgado em 19/08/2020 e a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal expediu a carta de guia para o cumprimento da pena imposta à paciente em 26/08/2020 (ID 19941787, p. 2/5). O impetrante informa que a paciente encontra-se presa no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, e que iniciou o cumprimento da pena no dia 26/09/2019. Destaca que até a presente data não foi realizado cadastro da execução penal da paciente no sistema SEEU, o que a impossibilita de requerer benefícios no âmbito da execução penal. Alega que, para a aquisição do direito à progressão para o regime aberto domiciliar, a paciente deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, que corresponde a 07 (sete) meses, sendo que tal prazo já ocorreu há mais de 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias. Acrescenta que a conduta carcerária da paciente foi classificada como “boa”, consoante documento anexo (ID 19941790 - Pág. 1). Destaca que, para que o pedido de concessão de regime aberto seja protocolado é necessário o cadastro no Sistema Unificado de Execução Penal (SEEU), o que não ocorreu até o presente momento. Registra que, em contato com os serventuários do cartório da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi informado de que era necessário aguardar o respectivo cadastro. Todavia, após inúmeras tentativas, este ainda não ocorreu. Afirma estar havendo constrangimento ilegal em decorrência de violação ao princípio da individualização da pena. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem, “pois a paciente já cumpriu os requisitos elencados em lei para concessão do aberto domiciliar e por desídia da 1o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ainda não pode ter seu direito postulado junto ao Juiz da Vara de Execuções Penais”. Pelo despacho de ID 19994647, foram inicialmente solicitadas as informações e determinada a retificação da autuação do habeas corpus para constar como autoridade impetrada o Juízo da Vara de Execuções Penais. As informações foram prestadas (ID 20085748). A douta impetrada informou que, em 25/09/2020, foi distribuída a carta de guia para aquele Juízo e que a Defesa da apenada peticionou solicitando a deprecação da pena para a Vara de Execuções Penais de Juazeiro/BA. Noticiou ter solicitado informações àquele Juízo sobre a possibilidade atendimento do pleito e que fosse encaminhado à VEP o relatório comportamental da sentenciada para instruir a análise de eventual progressão de regime. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, oficiando para que seja julgado prejudicado o habeas corpus, uma vez que a execução penal já foi devidamente cadastrada no SEEU e o pedido de progressão de regime aguarda decisão a ser proferida pelo Juízo a quo (ID 20497089). É o relatório. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a demora no cadastro da execução penal da paciente no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, referente à condenação definitiva proferida nos autos no 0055802-62.2010.8.07.0001 (referente ao IP no 08/2010 – CORD e desmembrada da ação penal no 2010.01.1.009738-5), que tramitou perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, impedindo, assim, que a paciente possa postular qualquer direito atinente à execução, como a progressão de regime. Conforme informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a carta de guia referente à condenação em questão foi distribuída para aquele Juízo em 25/09/2020, recebendo os autos da execução o no 0406055-84.2020.8.07.0015 (ID 20085748). Informou, também, que, na mesma data, a Defesa da apenada peticionou solicitando a deprecação da pena para a Vara de Execuções Penais de Juazeiro/BA. Noticiou ter solicitado informações àquele Juízo sobre a possibilidade atendimento do pleito e que fosse encaminhado à VEP o relatório comportamental da sentenciada para instruir a análise de eventual progressão de regime. Verifica-se, ademais, que os autos estão conclusos para prolação de decisão acerca de pedido de progressão para o regime aberto, formulado pela Defesa da paciente em 29/09/2020 (mov. 16.1 dos autos da execução). Observa-se, portanto, a perda superveniente do objeto deste writ, pois foi cadastrada e distribuída no Sistema Eletrônico de Execução Unificado a carta de guia referente à condenação imposta à paciente (autos da execução no 0406055-84.2020.8.07.0015), possibilitando à sua Defesa postular os benefícios da execução em seu favor. Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador